Tribunal: TJES
Processo: 5027084-48.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027084-48.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: GABRIELA BEATRIZ PEREIRA CARDOSO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA –
FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO – SPRAVATO
– ROL DA ANS –
EXEMPLIFICATIVO
–
LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO
–
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Esta c. Primeira Câmara já manifestou entendimento no sentido de que “a alegação de que o tratamento indicado para a agravada não está incluído em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativo” e que “os procedimentos não previstos no rol da ANS, [...] possui natureza meramente exemplificativa” (TJES, AI n. 5003516-75.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 13-08-2022).

2. Como já decidido pelo STJ, taxatividade do rol da ANS pode ser mitigada diante de peculiaridades do caso concreto, sendo devida a cobertura do tratamento médico prescrito por profissional competente quando indispensável para a preservação da saúde do consumidor. Precedente.

3. No presente caso, verifico que há laudo médico satisfatoriamente fundamentado, atestando que o uso do medicamento Spravato é imprescindível para o tratamento do quadro clínico grave da autora, diagnosticada com depressão, sendo resistente a alternativas terapêuticas tradicionais, com risco elevado de ideação suicida.

4. A jurisprudência deste e. TJES, quanto ao fornecimento do medicamento em questão, tem decidido que, demonstrada a necessidade do tratamento, é dever do plano de saúde disponibilizá-lo em favor do consumidor.

5. Por não se tratar de causa complexa, cujo julgamento ocorreu antecipadamente, comporta redução o valor fixado a título de honorários advocatícios.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face da r. sentença de id. 10983596, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer

ajuizada por
GABRIELA BEATRIZ PEREIRA CARDOSO,

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar, para determinar que a 1ª Ré, Unimed Vitória, autorize, forneça e custeie, em prol da Autora, o tratamento solicitado com assistência de médico apto em ambiente adequado a utilização do medicamento
Spravato 28mg.

Nas razões recursais de id. 10983598, a apelante sustentou, em síntese, que:
i)
não há cobertura contratual para o fornecimento do medicamento, que não está previsto no rol da ANS;
ii)
o rol da ANS é taxativo segundo o STJ;
iii)
a negativa de cobertura foi legítima e observou o contrato;
iv)
não há comprovação científica da eficácia do medicamento;
v)
deve ser reduzido o valor fixado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões em id. 10983602 pelo desprovimento e majoração dos honorários advocatícios.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 11315241 pela não intervenção.

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5027084-48.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO:
GABRIELA BEATRIZ PEREIRA CARDOSO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face da r. sentença de id. 10983596, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer

ajuizada por
GABRIELA BEATRIZ PEREIRA CARDOSO,

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar, para determinar que a 1ª Ré, Unimed Vitória, autorize, forneça e custeie, em prol da Autora, o tratamento solicitado com assistência de médico apto em ambiente adequado a utilização do medicamento
Spravato 28mg.

Nas razões recursais de id. 10983598, a apelante sustentou, em síntese, que:
i)
não há cobertura contratual para o fornecimento do medicamento, que não está previsto no rol da ANS;
ii)
o rol da ANS é taxativo segundo o STJ;
iii)
a negativa de cobertura foi legítima e observou o contrato;
iv)
não há comprovação científica da eficácia do medicamento;
v)
deve ser reduzido o valor fixado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões em id. 10983602 pelo desprovimento e majoração dos honorários advocatícios.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 11315241 pela não intervenção.

Antes de analisar o recurso, cabe uma breve digressão dos fatos que motivaram a presente demanda.

Na origem, a autora/apelada relata que, durante a vigência do contrato de assistência à saúde firmado com a Unimed Vitória por meio da Benevix Administradora de Benefícios, foi diagnosticada com quadro depressivo grave (CID-10 F32.2), com manifestações de ideias suicidas.

Informada a apelada que conta com 27 anos e apresenta sintomas severos, incluindo humor depressivo, apatia, fadiga, insônia, anedonia, sentimentos de menos-valia e forte ideação suicida, manifestada por expressões recorrentes de desejo de morte. Entre os medicamentos prescritos e utilizados sem sucesso estão fluoxetina, clonazepam, desvenlafaxina, Wellbutrin e sertralina.

Apesar de estar sob acompanhamento médico psiquiátrico regular, os medicamentos utilizados ao longo do tempo não surtiram efeito satisfatório, resultando na manutenção e agravamento de um quadro clínico crítico e resistente a alternativas terapêuticas tradicionais.

Diante da gravidade do quadro e da ausência de melhora com tratamentos anteriores, o médico assistente da autora recomendou o uso do medicamento Spravato como alternativa terapêutica indispensável, nos seguintes termos (id. 10983543):

“Solicito ao plano de saúde da paciente supracitada início de tratamento com Spravato devido a paciente apresentar sintomas típicos de depressão, sendo esta resistente ao tratamento associado a pensamentos de desesperança e pensamentos suicidas. Solicito em caráter de urgência liberação da medicação para que a mesma possa se beneficiar o mais breve possível e não se colocar em risco.“

Todavia, ao solicitar o medicamento à Unimed Vitória, teve seu pedido administrativo negado, sob a justificativa de que a medicação indicada não estaria prevista no rol da ANS e, portanto, excluída do contrato de prestação de serviços.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em saber, pois, diante da procedência da ação, se a ré/apelante possui a obrigação de fornecer o medicamento
Spravato
vindicado.

Após detida análise dos autos e da r. sentença impugnada, entendo que esta deve ser mantida em sua integralidade.

No que se refere à alegação de que o tratamento não está previsto no rol da ANS, embora não desconheça a existência de divergência quanto ao tema, compreendo que o rol em questão é meramente exemplificativo, não excluindo outros tratamentos ou procedimentos adequados para o tratamento das enfermidades que podem ser enfrentadas. Nesse sentido é a jurisprudência desta c. Primeira Câmara Cível:

[...] Tese de julgamento: 1.
O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, permitindo a cobertura de procedimentos não previstos, desde que atendidas as condições legais e comprovada a eficácia científica do tratamento.
2. A operadora de plano de saúde deve garantir a cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, desde que indispensável à saúde do paciente, mesmo que o procedimento não esteja incluído expressamente no rol da ANS. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.454/2022, art. 10, §§ 12 e 13; Resolução Normativa ANS nº 465/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/08/2022; TJES, Apelação Cível nº 0000299-04.2021.8.08.0014, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 04/09/2023. (TJES; Agravo de Instrumento 5011352-31.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julgado em: 25/10/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. TRATAMENTO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. ROL ANS. EXEMPLIFICATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O fato de o exame não constar do rol divulgado pela ANS não exclui a responsabilidade do plano de saúde de cobrir tal procedimento, já que o rol é apenas exemplificativo e tão somente o básico que o plano de saúde deve oferecer, sendo inadmissível a alegação de que não haveria cobertura contratual.
[...] (TJES; Agravo de Instrumento 5000580-77.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julgado em: 01/06/2022)

Ademais, reforço, esta c. Primeira Câmara já manifestou entendimento no sentido de que
“a alegação de que o tratamento indicado para a agravada não está incluído em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativo”
e que “
os procedimentos não previstos no rol da ANS, [...] possui natureza meramente exemplificativa”
(TJES, AI n. 5003516-75.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 13-08-2022).

Acerca do tema, a Corte Cidadã também deliberou que, diante de certas peculiaridades do caso concreto, a taxatividade pode ser mitigada.

Com efeito: “
Segundo a jurisprudência do STJ, é devida a cobertura de procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS, na hipótese em que haja a demonstração da efetiva e excepcional necessidade de cobertura do procedimento/medicamento prescrito para o adequado tratamento do paciente
(...)” (AgInt no AREsp n. 2.410.419/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

No presente caso, verifico que há laudo médico satisfatoriamente fundamentado relatando a situação clínica da agravada, no qual prescreve o tratamento mediante administração do medicamento Spravato (id. 10983543, 10983544, 10983545 – Dr. Felipe A. Aragão – Psiquiatra CRM-ES 12859)

Ademais, sabe-se que a presente relação jurídica tem natureza consumerista, sendo aplicável o CDC, o que atrai a interpretação do contrato de forma mais favorável ao consumidor, bem como eventual reconhecimento de abusividade de cláusulas que possivelmente o colocam em posição de desvantagem excessiva.

Cabe destacar, ainda, que a Lei 11.454, promovendo alterações na Lei 9.656, prevê o seguinte:

Art. 10, § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico;
ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

Assim, como identificou o d. Juízo
a quo
, com relação ao medicamento ora examinado, o Parecer Público de Avaliação do Medicamento – Aprovação (id. 10983548) emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), aponta que “
SPRAVATO é indicado para Transtorno Depressivo Maior em adultos que não tenham respondido adequadamente a pelo menos dois antidepressivos diferentes com dose e duração adequadas para tratar o atual episódio depressivo moderado a grave (depressão resistente ao tratamento) em combinação com antidepressivos orais (...). SPRAVATO é indicado, em conjunto com terapia antidepressiva oral, para a rápida redução dos sintomas depressivos em pacientes adultos com Transtorno Depressivo Maior com comportamento ou ideação suicida aguda
”.

E sendo assim, observo que a jurisprudência deste e. TJES, quanto ao fornecimento do medicamento em questão, tem decidido que, demonstrada a necessidade do tratamento, é dever do plano de saúde disponibilizá-lo em favor do consumidor. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (SPRAVATO).
LAUDO MÉDICO. URGÊNCIA NO TRATAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO. I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os quais restaram atendidos. II –
Resta comprovada a necessidade da agravada de se submeter ao tratamento solicitado, com a administração do medicamento em questão, na forma como indicado pelo profissional que a acompanha, inclusive de forma urgente sob risco de morte (probabilidade do direito).
III -
Não há como desconsiderar a prescrição médica direcionada por profissional da saúde que, após consultar pessoalmente a agravada, traçou o melhor método para diagnóstico do quadro clínico da paciente, conforme laudo médico carreado aos autos
. IV -
Especificamente em relação ao SPRAVATO esta Corte Estadual tem se pronunciado pelo deferimento de sua disponibilização pelo plano de saúde, tendo em data recentíssima, enunciado que “A Lei 14.454/2022 derrubou o rol taxativo da ANS, para que seja obrigatória a cobertura de tratamentos prescrito por médico assistente não constante na referência, desde que possuam: (i) eficácia comprovada ou (ii) recomendação da CONITEC ou de ao menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. 3. O tratamento de depressão e síndrome do pânico com base em cloridrato de escetamina (‘Spravato’) se enquadra nos requisitos: há recomendação do fármaco por órgãos de saúde com renome internacional, como FDA e EMA”. Precedentes.
V - Quanto a perigo de dano, observou-se que, por certo, o inverso é superior e mais latente que o dano alegado pelo recorrente, vez que se ao final for concluída pela desobrigação da plano de saúde em custear o tratamento objeto da demanda, o custo poderá ser perseguido em desfavor da agravada, no entanto, o contrário não é possível de reparação monetária, pois a ausência de tratamento pode acarretar danos nefastos e irreparáveis à saúde da recorrida. VI – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento 5013808-85.2023.8.08.0000; Órgão Julgador:
3ª Câmara Cível;
Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julgado em: 26/08/2024)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO –
SPRAVATO 28MG – RESISTÊNCIA A OUTROS MEDICAMENTOS – COBERTURA CONTRATUAL – ROL ANS – EXEMPLIFICATIVO
– CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO PLANO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Da análise dos documentos que instruem a demanda na origem, é possível identificar que o profissional da área médica que faz o acompanhamento do caso e possui especialidade na área afirmou que já foram utilizados diversos outros tipos de medicamentos sem resultados eficazes e que a partir de seu conhecimento médico científico prescreveu o uso do “Spravato 28mg” por ser a terapia mais indicada e atual para a melhora da enfermidade do autor. É possível extrair, ainda, que o uso de outras medicações não vão garantir a redução dos sintomas depressivos e as ideias suicidas, além de demorarem a fazer o efeito necessário à proteção da vida do autor, que encontra-se em estado de emergência. 2. Partindo de tal elemento probatório, isto é, laudo emitido por especialista na área, entendo estar demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, justamente por comprovar a necessidade de que o autor se submeta ao tratamento na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do quadro clínico do recorrido, o qual, por óbvio, é quem detém conhecimento específico para apontar o método mais adequado para o paciente, com base em suas observações profissionais ao longo de todo o tratamento. Precedentes deste TJES. 3. No caso dos autos, tenho que também restou configurada a urgência, de modo que o sobrestamento da decisão recorrida terá reflexos diretos na periclitação da vida do recorrido, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente reflexos econômicos para a agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo. 4. Esta c. Primeira Câmara já manifestou no sentido de que “a alegação de que o tratamento indicado para a agravada não está incluído em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativo” e que “os procedimentos não previstos no rol da ANS, [...] possui natureza meramente exemplificativa” (TJES, AI n. 5003516-75.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 13-08-2022). 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; Agravo de Instrumento 5014109-32.2023.8.08.0000; Órgão Julgador:
1ª Câmara Cível;
Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 06/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEPRESSÃO COM IDEAÇÃO SUICIDA. SPRAVATO.
LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer proposta em face de plano de saúde com pedido de fornecimento do medicamento “spravato”, necessário ao tratamento de paciente com depressão e ideação suicida. 2. Laudo médico detalhado e circunstanciado a respeito da necessidade do fármaco (spray nasal) e da sua aplicação por profissional em estabelecimento hospitalar. 3.
Aparente comprovação científica de eficácia e recomendação do fármaco por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional (FDA e EMA). 4. Requisitos previstos na Lei n.º 14.545/22 preenchidos. Precedentes.
5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento 5001823-85.2024.8.08.0000; Órgão Julgador:
4ª Câmara Cível;
Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida; Julgado em: 02/05/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR RESISTENTE AO TRATAMENTO (DRT)
.
LAUDO MÉDICO QUE ATESTA QUE MEDICAÇÃO DISPONÍVEL NÃO SATISFATÓRIA, BEM COMO QUE O CASO RECLAMA URGÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUSPENDER A MULTA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2. No caso, não houve evolução no tratamento como a medicação disponível, conforme laudo médico, a pretensão do fornecimento tem respaldo na exceção prevista no item 2 julgado do STJ (EREsp's 1886929 e 1889704), segundo o qual “a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol”. 3. Recurso de agravo de instrumento desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento 5001833-32.2024.8.08.0000; Órgão Julgador:
1ª Câmara Cível
; Rel. Des. Janete Vargas Simoes; Julgado em: 17/05/2024)

Nesta linha, vislumbro a necessidade do fornecimento do medicamento, sobretudo diante da ineficácia dos outros métodos para a doença que acomete a apelada, não merecendo prosperar a tese recursal de que o procedimento não é devido por não constar do rol da ANS, sendo indevida a recursa, mormente diante das recomendações médicas que justificam o tratamento.

Não merece reparos o entendimento alcançado pelo d. Juízo a quo, cabendo ressaltar o seguinte trecho: “
o caso da autora é um daqueles passível de enquadramento nas exceções estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, no que diz respeito à obrigação de fazer, entendo ser o caso de acolhimento do pleito, a fim de que a ré, na forma da decisão liminar, forneça o medicamento em favor da autora.
”

Por fim, a apelante pleiteia a redução dos honorários advocatícios, que foram fixados no patamar máximo na origem. O pleito comporta acolhimento, visto que não se trata de causa complexa, cujo julgamento ocorreu antecipadamente. Assim, devem ser reduzidos para 12% do valor da condenação.

Posto isso,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMEN
TO
ao recurso, somente para reduzir o patamar dos honorários advocatícios para 12% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.